Tribunal: TJSP
Processo: 1019383-80.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA DE URGÊNCIA – Sentença de primeiro grau que, julgando procedentes os pedidos contidos na peça exordial, determinou ao banco-réu a limitação do valor das prestações devidas pelo autor, a título de empréstimo, a 30% dos seus vencimentos líquidos – Irresignação da instituição financeira – Descabimento - Possibilidade de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA DE URGÊNCIA – Sentença de primeiro grau que, julgando procedentes os pedidos contidos na peça exordial, determinou ao banco-réu a limitação do valor das prestações devidas pelo autor, a título de empréstimo, a 30% dos seus vencimentos líquidos – Irresignação da instituição financeira – Descabimento - Possibilidade de os descontos incidirem sobre vencimentos percebidos pelo autor porque não caracterizada a privação de bens a que se refere o art. 5°, LIV, da CF – Descontos, todavia, que não podem superar o percentual admitido por esta Egrégia 14a Câmara de Direito Privado, de 30% do valor dos proventos líquidos do correntista– Multa mantida – Quantia razoavelmente arbitrada – Litigância de má-fé – Inocorrência – Alteração da r. sentença de primeiro grau no tocante, tão somente, à sucumbência, diante da manifesta contradição - Recurso não provido, com determinação.